Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RACHA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA CRIMINAL. COISA JULGADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS VERIFICADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (art. 935 do CC).
2. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos.
3. O dano estético merecedor de reparação pecuniária deve ter caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem e/ou a funcionalidade.
4. Para a fixação do quantum indenizatório, dever ser levado em consideração a capacidade econômica das partes, a gravidade e repercussão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta ilícita do agente, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Não há que se falar em sucumbência em relação ao pedido de indenização por danos morais, quando houver condenação ao pagamento de indenização em valor inferior ao montante pleiteado pelo autor, nos termos da súmula 326 do STJ.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.